Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720312-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE IMAGEM SAMAMBAIA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente comprovará o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Não é o que observa-se nos autos, uma vez que a agravante comprovou o pagamento e o recolhimento do preparo de forma simples em data posterior à interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator